Tribunal: TCU
Processo: 023.647/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10369/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão civil em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.647/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Cristina Cardoso (XXX.849.251-XX); Cristiane Borges Pessini (XXX.758.737-XX); Desiree Luany Freires Leite Vieira (XXX.960.674-XX); Erivar Soares Vieira (XXX.549.523-XX); Giulia Pessini Quaresma (XXX.994.047-XX); Paula Tais Alves dos Santos (XXX.758.094-XX); Paula Virginia Soares Vieira (XXX.549.383-XX); Pedro Paulo Soares Vieira (XXX.834.763-XX); Rosangela Nazare Bezerra de Oliveira (XXX.347.702-XX); Sueli Ortega Quaresma (XXX.720.307-XX); Valentina Brum (XXX.334.430-XX); Vera Lucia Paranista da Silva (XXX.589.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.